Tribunal: TJMT
Processo: 1005194-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005194-15.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ESTEVAO FREIRE - CPF: 390.920.382-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (IMPETRANTE), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), ADONIAS GONCALVES DA SILVA - CPF: 621.438.671-15 (PACIENTE), JOÃO FILHO DE ALMEIDA PORTELA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA
PACIENTE: ADONIAS GONCALVES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – NÃO CONHECIMENTO - PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na grande quantidade de droga apreendida, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

O pleito de revogação da custódia, com base na insuficiência de indícios de autoria do crime imputado ao paciente, não pode ser apreciado por esta corte, visto que o
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ
.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005194-15.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA
PACIENTE: ADONIAS GONCALVES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Catiane Felix Cardoso De Souza em favor de
ADONIAS GONÇALVES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Afirma insuficiência de indícios de autoria pelo paciente, uma vez que desconhecia a existência das substâncias entorpecentes no veículo por ele conduzido, como, inclusive, admitiu o seu proprietário.

Aduz que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, o decreto cautelar não está adequadamente fundamentado, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Por tais razões, pleiteia a concessão liminar da ordem com a expedição do alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 122067492.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 122812986.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 123068482.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA
PACIENTE: ADONIAS GONCALVES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o paciente, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do seu encarceramento cautelar.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante, juntamente com Francisco Estevão de Freire por suposta infração ao art. 33, art. 35 c/c art. 40, V, todos da Lei no 11.343/06.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, consta que a Polícia Rodoviária Federal, em atividade de rotina, na Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal, localizado na BR-364, KM 211, deu ordem de parada para a camionete FIAT/STRADA HD WK CC, cor vermelha, placas NXS6C83, conduzida pelo ora paciente, tendo como passageiro o coautuado Francisco Estevão de Freire, que se identificou como proprietário do veículo.

Durante a abordagem, os autuados apresentaram bastante nervosismo, inquietação e informações desconexas, ocasionando fundada suspeita para os agentes. Em ato contínuo, os agentes procederam uma busca minuciosa no veículo sendo encontrada na estrutura das laterais da carroceria 70 (setenta) tabletes retangulares, sendo 50 (cinquenta) de substância análoga cloridrato de cocaína e 20 (vinte) de substância análoga à pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente
73 (setenta e três) quilogramas
.

Conforme consta no laudo preliminar de no 0003/2022- DPF/ROO/MT, houve a apreensão de vinte volumes, pesando 20,763 kg (vinte quilos setecentos e sessenta e três gramas), de substância análoga à cocaína, bem como cinquenta volumes pesando 52,660 kg (cinquenta e dois quilos seiscentos e sessenta gramas) de substância análoga à cocaína.

Ao converter a prisão em flagrante em preventiva do paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
grande quantidade de droga apreendida
, transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)

Cuida-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE lavrado em desfavor de ADONIAS GONÇALVES DA SILVA e FRANCISCO ESTEVÃO FREIRE, qualificados, autuados que receberam nota de culpa por suposta infração ao art. 33, art. 35 c/c art. 40, V, todos da Lei no 11.343/06.

II – A notícia do crime de cognição coercitiva obedece às disposições contidas nos arts. 302 a 306 do CPP e não ostenta nenhum vício de natureza material, situação que impõe a sua homologação.

III – O caso comporta a conversão em prisão preventiva. Não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 estatuiu em seu artigo 5o, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer indivíduo submetido à persecução penal.

Por sua vez, o legislador infraconstitucional, seguindo as determinações da Lei Maior, especialmente, por intermédio das modificações incluídas pela Lei 12.403/11 confirmou a assertiva de que toda prisão é a extrema ratio da ultima ratio e, por isso, deve ter estar embasada no binômio necessidade e adequação da providência, além de assentada em decisão judicial fundamentada.

No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado.

Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal. É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito. Conforme consta dos autos, a Polícia Rodoviária Federal, em atividade de rotina, na Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal, localizado na BR-364, KM 211, deu ordem de parada à camionete FIAT/STRADA HD WK CC, cor vermelha, placas NXS6C83, conduzida pelo flagranteado Adonias Gonçalves da Silva, tendo como passageiro o autuado Francisco Estevão Freire, que se identificou como proprietário do veículo. Durante a abordagem, os autuados apresentaram bastante nervosismo, inquietação e informações desconexas, ocasionando fundada suspeita para os agentes.

Em ato contínuo, os agentes procederam uma busca minuciosa no veículo sendo encontrada na estrutura das laterais da carroceria 70 (setenta) tabletes retangulares, sendo 50 (cinquenta) de substância análoga cloridrato de cocaína e 20 (vinte) de substância análoga à pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 73 (setenta e três) quilogramas.

Conforme consta no laudo preliminar de no 0003/2022-DPF/ROO/MT, houve a apreensão de vinte volumes, pesando 20,763 kg (vinte quilos setecentos e sessenta e três gramas), de substância análoga à cocaína, bem como cinquenta volumes pesando 52,660 kg (cinquenta e dois quilos seiscentos e sessenta gramas) de substância análoga à cocaína.

Os autuados não possuem endereço no distrito da culpa. A “ausência de vínculo com o distrito da culpa reforça os já suficientes fundamentos da prisão, uma vez que demonstra sua necessidade também como forma de garantir a aplicação da lei penal” (STJ, RHC 87.312/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 19/02/2018). No mesmo sentido, o E. TJMT já se posicionou que a ausência do distrito da culpa reforça a decretação da prisão preventiva.

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais,
resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado aos flagrados, sobretudo diante da expressiva quantidade e natureza de entorpecentes apreendido,
revelando o caráter destemido dos autuados em realizar o intento criminoso, bem como evidencia ainda a existência de comércio malsão em larga escala e atuação concentrada de agentes, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo.

(...)

Neste ponto releva observar que o tráfico ilícito de entorpecentes qualifica-se como crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo variado, e de ação permanente, constituindo-se a objetividade jurídica principal e imediata a saúde pública e, no aspecto mediato, a incolumidade física e a saúde individual dos cidadãos, dados os malefícios decorrentes do uso de drogas. (...)

Posto isso, com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP c/c Enunciado 25 das Orientações das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso5, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de ADONIAS GONÇALVES DA SILVA e FRANCISCO ESTEVÃO FREIRE, qualificados nos autos. (...)”.

Como se vê, a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida que tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar do paciente com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida
–
73 (setenta e três) quilogramas

de cocaína
(...),
fatos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente, não havendo falar, assim, em revogação do cárcere.

O STJ tem compreendido que a expressiva quantidade de droga
, por si só, é fundamento válido para aferir a gravidade concreta da conduta
, para fins de decretação de prisão preventiva.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. (...) II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida (9 tabletes de maconha com peso de 10.000 gramas), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese
. (...) Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC 153.875/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Em relação à tese da defesa técnica que o paciente desconhecia a existência das substâncias entorpecentes no veículo por ser apenas motorista, como, inclusive, admitiu o coautuado, registro que o tema se reveste de matéria a ser analisada no âmbito da instrução processual,
a fim de verificar, objetivamente, o nível de envolvimento do paciente com a conduta
, supostamente, perpetrada; estando impossibilitado este Tribunal de realizar o aprofundamento no que tange à negativa de autoria, porquanto exige revolvimento de matéria fático-probatória.

Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus, e na parte conhecida, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022